Tribunal: TJMT
Processo: 1002180-16.2023.8.11.0088
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002180-16.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANDERLEI DA SILVA CARVALHO - CPF: 912.943.391-68 (APELANTE), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO), JOSE PAULO NUNES DA SILVA - CPF: 031.397.111-07 (APELADO), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil. Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Instrumento particular de confissão de dívida. Alegações de agiotagem e de quitação integral do débito. Ausência de indícios mínimos de verossimilhança. Descabimento da inversão do ônus da prova. Subsistência do título executivo extrajudicial. Inconsistência matemática no excesso de execução. Inovação de causa de pedir em sede recursal. Vedação legal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, determinando apenas o abatimento de R$ 10.000,00 do montante exequendo e mantendo o regular prosseguimento da execução de título extrajudicial fundado em instrumento de confissão de dívida. O embargante pleiteia a reforma integral da decisão sob as alegações de que o contrato configura simulação para encobrir a prática de agiotagem com juros extorsivos, demandando a inversão do ônus da prova, o reconhecimento da quitação integral do débito por meios informais e a condenação do credor à restituição em dobro.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se existem elementos mínimos de verossimilhança sobre a prática de agiotagem capazes de autorizar a inversão do ônus da prova; (
ii
) determinar se o acervo probatório demonstra a alegada quitação integral do débito executado; (
iii
) examinar se os cálculos que amparam a execução contêm excesso ou abusividade na aplicação dos encargos moratórios; e (
iv
) estabelecer se os pleitos de alteração da taxa de juros de usura e de repetição em dobro fundamentada no Código Civil configuram inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas, com firma reconhecida por autenticidade, preenche as exigências legais e ostenta presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

4. A inversão do ônus da prova com amparo na legislação protetiva de usura depende da demonstração de indícios mínimos e verossímeis das práticas abusivas pelo devedor.

5. Gravações de áudio produzidas de maneira unilateral e desprovidas de autenticação ou submissão a perícia técnica em razão da preclusão consumativa da fase instrutória carecem de aptidão jurídica para demonstrar a cobrança de juros extorsivos.

6. Depoimentos de informantes amparados estritamente em relatos de terceiros ou prestados por pessoas que possuem manifesto interesse no desfecho da demanda revelam fragilidade probatória para infirmar a higidez do título.

7. A planilha de débito organizada pelo credor reflete a aplicação regular de juros moratórios simples de 1% ao mês e dos demais encargos previstos em contrato, evidenciando a inconsistência matemática das alegações de capitalização usurária.

8. Anotações manuscritas desprovidas de assinatura do credor, de data certa ou de identificação de origem são insuficientes para demonstrar a amortização ou a quitação de obrigações líquidas.

9. O Tribunal recusa o conhecimento de modificações fáticas da causa de pedir e de pretensões de direito material deduzidas de forma inédita diretamente nas razões de apelação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A confissão de dívida que atende às formalidades legais constitui título executivo extrajudicial e exige prova robusta para a desconstituição de sua presunção de exigibilidade. 2. A aplicação do mecanismo de inversão do ônus da prova em contexto de alegação de agiotagem pressupõe a apresentação de indícios mínimos e verossímeis da cobrança extorsiva. 3. Documentos manuais apócrifos e testemunhos indiretos não possuem densidade probatória suficiente para comprovar a quitação de obrigação líquida e certa. 4. É inadmissível o conhecimento de fundamentos fáticos ou jurídicos inéditos deduzidos diretamente na instância recursal, sob pena de violação ao princípio do contraditório e estabilização da lide.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, 373, inc. I, 784, inc. III, 917, § 3º, e 1.014; CC,
arts
. 940 e 1.647, inc. III; Medida Provisória n. 2.172-32/2001,
arts
. 1º, inc. I, e 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1027377-17.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025; TJMT, N.U 1009613-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026; TJMT, N.U 1026199-55.2020.8.11.0003, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANDERLEI DA SILVA CARVALHO
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face de JOSE PAULO NUNES DA SILVA, determinando tão somente o abatimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) do montante exequendo e mantendo o prosseguimento da execução de título extrajudicial nos moldes em que foi proposta.

A execução originária (autos nº
1001272-56.2023.8.11.0088
) tem por fundamento instrumento particular de confissão de dívida firmado em 23 de março de 2021, pelo qual o apelante reconheceu dever ao apelado a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), comprometendo-se a restituí-la até 30 de março de 2022, sob pena de incidência de multa de 10%, juros de mora de 1% ao mês, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor total do débito. O título foi assinado pelo devedor e por duas testemunhas, com reconhecimento de firma por autenticidade, e o valor atualizado cobrado na execução alcança R$ 163.979,84 (cento e sessenta e três mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilha de cál
culo elaborada em 12 de julho de 2023
(
ID 123350863 daqueles autos
).

Nos embargos à execução, o apelante alegou, em síntese, que o contrato seria instrumento simulado para ocultar a prática de agiotagem, com cobrança de juros de 5% (cinco por cento) ao mês, e que teria quitado integralmente a dívida mediante o pagamento de R$ 160.906,00 (cento e sessenta mil novecentos e seis reais), por meio de transferências bancárias, pagamentos em espécie, entrega de semoventes e outras formas de amortização. Requereu a nuli
dade da execução,
a inversão do ônus da prova nos termos do art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001 e a restituição em dobro dos valores pagos em excesso.

O apelado apresentou impugnação aos embargos (
ID 361144371
), refutando integralmente as alegações do apelante. Sustentou a regularidade do título executivo, a legalidade dos encargos aplicados e a inexistência de qualquer pagamento vinculado ao contrato em execução, afirmando que os comprovantes apresentados pelo apelante
referiam-se
a outras relações negociais mantidas entre as partes, notadamente em razão de o apelante e sua companheira, Cinthya Caiçara de Menezes, utilizarem a conta bancá
ria do apelado mediante procuração pública outorgada em 17 de fevereiro de 2021
(
ID 361144372
).

O feito foi instruído com a oitiva de duas informantes e três testemunhas em audiência de
instrução e julgamento realizada em 08 de outubro de 2025 por videoconferência (
ID

361144405
), após o que as partes apresentaram alegações finais em forma de memoriais escritos.

A sentença
recorrida (ID 361144412)
julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo como válido apenas o pagamento de R$ 10.000,00 comprovado por três transferências bancárias, afastando a tese de agiotagem por insuficiência probatória e rejeitando as demais alegações do apelante. As partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 80% a cargo do apelante e 20% a cargo do apelado, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso (
ID 361144413
), reiterando as teses dos embargos e acrescentando pedido de condenação do apelado ao pagamento em dobro da dívida com fundamento no art. 940 do Código Civil, além de alterar a taxa de juros alegada de 5% para 10% ao mês. O preparo recursal foi recolhido no valor de R$ 1.623,85
(ID 362781354
), e a tempestividade do recurso e das contrarrazões foi certificada (
ID 361144419
).

O apelado apresentou contrarrazões (
ID 361144418
) pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

A controvérsia central dos presentes autos gravita em torno de três eixos principais: a alegada prática de agiotagem pelo apelado, a suposta quitação integral da dívida pelo apelante e a pretendida restituição em dobro dos valores pagos em excesso. O exame cuidadoso do conjunto probatório produzido nos autos, contudo, revela que nenhuma dessas teses encontra o necessário suporte fático e jurídico para prosperar.

O título executivo que embasa a execução originária é o Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 23 de março de 2021 (
ID

123350862
dos autos nº 1001272-56.2023.8.11.0
088),
pelo qual o apelante reconheceu dever ao apelado a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), comprometendo-se a restituí-la até 30 de março de 2022. O documento foi assinado pelo devedor e por duas testemunhas, com reconhecimento de firma por autenticidade, preenchendo integralmente os requisi
tos do
art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, o que lhe confere presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

A confissão de dívida regularmente firmada constitui título executivo extrajudicial autônomo e eficaz, dispensando a comprovação da causa debendi para fins de exequibilidade. Como assentado p
or esta
Primeira Câmara de Direito Privado,
“
alegações de coação, agiotagem ou pagamento parcial devem ser comprovadas por prova documental idônea apta a afastar a presunção de exigibilidade do título executivo
”

(N.U 1027377-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025)
. Incumbia, portanto, ao apelante o ônus de desconstituir essa presunção por me
io de pro
va robusta e idônea, ônus do qual não se desincumbiu.

A tese central do apelante é a de que o contrato de confissão de dívida seria um instrumento simulado para ocultar a cobrança de juros de 5% (cinco por cento) ao mês, configurando agiotagem. Para sustentar essa alegação, o apelante se vale de três elementos probatórios: gravações de áudio atribuídas ao apelado, depoimentos de informantes e testemunhas ouvidos em audiência de instrução e julgamento e anotações manuscritas apresentadas como comprovantes de pagamento. Nenhum desses elementos, isolada ou conjuntamente, é suficiente para demonstrar a prática ilícita alegada.

Quanto às gravações de áudio juntadas pelo apelante, verifica-se que se trata de prova produzida unilateralmente, sem qualquer certificação de autenticidade, sem identificação precisa da data da gravação e sem submissão a perícia fonográfica.

O apelante foi expressamente intimado a especificar as provas que pretendia produzir (intimação de 15/05/2024
- ID
361144392
), oportunidade em que requereu exclusivamente a produção de prova testemunhal, deixando de requerer a realização de perícia técnica sobre os áudios.

A instrução foi encerrada sem que tal requerimento fosse formulado, operando-se a preclusão consumativa do direito à produção dessa prova. Não é possível, em sede recursal, suprir a omissão da parte na fase instrutória, razão pela qual os áudios não podem ser valorados como prova idônea da alegada agiotagem.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a autenticidade dos áudios, seu conteúdo não seria suficiente para demonstrar a cobrança de juros extorsivos no contrato específico objeto da execução. A orientação atribuída ao apelado no sentido de não incluir juros no contrato poderia referir-se a qualquer negócio jurídico, não havendo como vincular com segurança o conteúdo da gravação ao instrumento de confissão de dívida em discussão. A prova, além de não autenticada,
não se mostra

in
equívoca quanto ao seu objeto.

No que tange à prova testemunhal, a análise dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento revela que nenhuma das pessoas ouvidas presenciou diretamente qualquer ato de cobrança de juros extorsivos ou de pagamento vinculado ao contrato em execução
.
A informante Cinthya Caiçara de Menezes, esposa do apelante, afirmou ter conhecimento da cobrança de juros de 5% ao mês, mas seu depoimento é duplamente comprometido: primeiro, por ser cônjuge do devedor, ostentando evidente interesse no desfecho da demanda; segundo, por ter sido procuradora do próprio credor, administrando sua conta bancária, o que revela conflito de interesses que reduz substancialmente a força probatória de suas declarações.

O informante Rodrigo Caiçara de Menezes, por sua vez, declarou expressamente que não presenciou a entrega de bezerras ao apelado, que não viu o apelado transportar ou receber os animais e que seu conhecimento sobre os fatos decorria exclusivamente de relatos de terceiros. Trata-se, portanto, de testemunho indireto — o chamado

hearsay

testimony
—, desprovido de aptidão para demonstrar fatos que o depoente não presenciou.

A
inconsistência mais grave
da tese do apelante, contudo, é de natureza matemática e decorre da confrontação entre a taxa de juros alegada e o valor efetivamente cobrado na execuç
ão.
O apelante sustenta que o apelado cobrava juros de 5% (cinco por cento) ao mês sobre o capital emprestad
o.
Ocorre que, se essa taxa fosse verdadeira, o montante total da dívida ao final do período contratual seria incompatível com o valor cobrado na execução.

Aplicando-se juros compostos de 5% ao mês sobre R$ 100.000,00 pelo período de 12 meses, o montante alcançaria R$ 179.585,63 (cento e setenta e nove mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), valor substancialmente superior ao
cobrado.
Mesmo com a aplicação de juros simples de 5% ao mês pelo mesmo período, o total seria de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sem considerar multa, honorários e correção monetária, encargos que elevariam o montante a patamar ainda mais distante do valor executad
o.
O valor cobrado na execução, de R$ 163.979,84 (cento e sessenta e três mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), é, ao contrário, perfeitamente compatível com a aplicação de juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, exatamente como previsto no contrato.
E
ssa inconsistência matemática interna à própria tese do apelante é, por si só, suficiente para afastá-la.

O cálculo apresentado pelo apelado na execução, elaborado por meio da calculadora oficial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 12 de julho de 2023, demonstra com precisão a metodologia adotada. Partindo do valor principal de R$ 100.000,00 com vencimento em 30/03/2022, o apelado aplicou correção monetária pelo INPC com fator de 1,07092384, obtendo o valor corrigido de R$ 107.092,38. Sobre esse montante, incidiram juros moratórios simples de 16% (dezesseis por cento), correspondentes ao período de inadimplência, resultando em R$ 17.134,78 de juros e subtotal de R$ 124.227,16. A verificação matemática confirma que os juros foram aplicados de forma simples, e não capitalizada: a aplicação de juros compostos de 1% ao mês pelo mesmo período resultaria em valor superior (R$ 18.487,05), o que demonstra a ausência de anatocismo. Sobre o subtotal apurado, incidiram a multa contratual de 10% e os honorários advocatícios convencionados em 20%, todos expressamente previstos no parágrafo único da Cláusula Segunda do contrato, chegando-se ao total de R$ 163.979,84.

Em sentido diametralmente oposto, o cálculo apresentado pelo apelante em sua petição inicial é metodologicamente falho em três dimensões independentes. Primeiro, utiliza como data-base a data de celebração do contrato (23/03/2021), e não a data do vencimento da obrigação (30/03/2022), computando indevidamente período anterior à mora.

Segundo, trunca artificialmente o período de inadimplência, atualizando os valores apenas até 22/08/2022, quando a execução foi ajuizada em dezembro de 2023.

Terceiro, e mais gravemente, omite por completo a multa contratual de 10% e os honorários convencionados de 20%, encargos expressamente previstos no título executivo e juridicamente válidos.

Es
sa
s omissões não são acidentais: resultam em um valor total de R$ 133.841,82 (cento e trinta e três mil oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), artificialmente reduzido em R$ 30.138,02 em relação ao valor correto, o que evidencia a intenção de construir uma base de cálculo favorável à tese de quitação.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL NÃO PRODUZIDA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSÁRIA. QUESTÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA RESOLUÇÃO DA CAUSA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida e notas promissórias, mantendo a exigibilidade integral do débito. O embargante alegou nulidade da garantia por ausência de outorga uxória, prática de agiotagem, inexigibilidade do título por ausência de comprovação da entrega dos valores, excesso de execução e cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil e exibição de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil e exibição de documentos; (
ii
) saber se o título executivo é inexigível por ausência de comprovação da entrega do numerário; (
iii
) saber se houve prática de agiotagem; (
iv
) saber se é nula a garantia por ausência de outorga uxória; e (v) saber se houve excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desnecessidade de dilação probatória não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento.

A confissão de dívida torna dispensável a comprovação da causa debendi para fins de exequibilidade, sendo que o devedor não impugnou a autenticidade das assinaturas nem demonstrou vício de consentimento.

A alegação de agiotagem exige prova robusta de juros extorsivos. O embargante não apresentou elementos técnicos aptos a demonstrar cobrança manifestamente abusiva, nem justificou a inversão do ônus da prova
.

O aval prestado em nota promissória constitui garantia cambial autônoma. A exigência de outorga prevista no art. 1.647, inc. III, do CC não se aplica automaticamente ao aval.

A alegação de excesso de execução depende da indicação do valor incontroverso com memória de cálculo adequada, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC. Ausente demonstração técnica do alegado excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A confissão de dívida assinada pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial e dispensa a comprovação da causa debendi para fins de exequibilidade. 2.
A alegação de agiotagem exige prova robusta da cobrança de juros extorsivos, não bastando alegações genéricas ou cálculos unilaterais
. 3. O aval prestado em nota promissória independe de outorga conjugal. 4. A alegação de excesso de execução exige apresentação de memória de cálculo adequada, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, inc. I, 784, inc. III, 917, § 3º, e 85, § 11; CC, art. 1.647, inc. III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.725.638, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 05.09.2022,
DJe
12.09.2022.

(N.U 1009613-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)
Sem destaques no original

A alegação de quitação integral da dívida pelo pagamento de R$ 160.906,00 (cento e sesse
nta mil novecentos e seis reais) tampouco encontra suporte probatório nos autos.

O apelante apresentou como comprovantes de pagamento três transferências bancárias, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor já reconhecido pela sentença recorrida e determinado para abatimento do débito. Os demais pagamentos alegados foram documentados exclusivamente por meio de anotações manuscritas, que não possuem valor probatório hábil a comprovar quitação, por ausência de assinatura do credor, data certa, origem identificável ou qualquer elemento que assegure sua autenticidade e int
egridade.
Tais anotações foram expressamente impugnadas pelo apelado, e a sentença corretamente as afastou como meio de prova idôneo.

A alegação de entrega de nove bezerras fêmeas como forma de pagamento, por sua vez, não foi confirmada por qualquer prova documental, e o único depoimento que a mencionou — o do informante Rodrigo Caiçara de Menezes — foi prestado por quem declarou expressamente não ter presenciado a entrega, configurando pro
va indireta sem aptidão para demonstrar o fato alegado.
Como assentado pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal,
“
a prática da agiotagem se manifesta pela cobrança extorsiva de juros em face do devedor, que deve ser demonstrada de forma clara e segura nos autos
”
e
“
não comprovados os abusos nos encargos previstos no título e utilizados nos cálculos, a tese de excesso de execução não comporta acolhimento
”

(N.U 1026199-55.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023)
.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, cumpre registrar que o dispositivo exige a demonstração da
verossimilhança da alegação

como pressuposto para a transferência do ônus probatório ao credor. No caso concreto, os elementos trazidos pelo apelante não atingem o patamar de verossimilhança exigido pela norma. Os áudios não foram
autenticados; os depoimentos são indiretos ou prestados por pessoa com conflito de interesses; as anotações manuscritas carecem de valor probatório; e, sobretudo, a própria taxa de juros alegada (5% ao mês) é matematicamente incompatível com o valor cobrado na execução, o que infirma a credibilidade da narrativa apresent
ada.
Não havendo indícios suficientemente verossímeis da prática de agiotagem, não há como deferir a inversão do ônus probatório, permanecendo com o apelante o encargo de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

O pedido de restituição em dobro com fundamento no art. 1º, inciso I, da MP nº 2.172-32/2001 é consequência lógica do reconhecimento da agiotagem e do pagamento em excesso, pressupostos que não restaram demonstrados nos autos. Sem a prova da cobrança de juros usurários e sem a comprovação do pagamento de valores superiores ao legalmente devido, não há base fática para a pretendida restituição. O mesmo raciocínio se aplica ao pedido fundado no art. 940 do Código Civil, que, além de constituir inovação recursal inadmissível — tendo sido introduzido apenas nos memoriais finais, sem que constasse da petição inicial dos embargos —, pressupõe a demonstração de que o credor demandou por dívida já paga, o que não foi comprovado nos autos.

Registre-se, por fim, que o apelante introduziu nas razões recursais a alegação de que os juros cobrados seriam de 10% (dez por cento) ao mês, quando em toda a fase de conhecimento sustentou a cobrança de 5% (cinco por cento) ao mês. Essa alteração da causa de pedir fática em sede recursal constitui inovação inadmissível, vedada pelo art. 1.014 do Código de Processo Civil, que restringe o efeito devolutivo do recurso às questões suscitadas e decididas na instância de origem. O Tribunal não pode conhecer de fundamento fático novo que não foi submetido ao contraditório em primeiro grau, razão pela qual essa alegação deve ser desconsiderada.

Diante de todo o exposto, a sentença recorrida merece integral confirmação. O título executivo é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; o cálculo da execução é tecnicamente correto e juridicamente sustentável; a alegação de agiotagem não foi demonstrada por prova idônea; os pagamentos alegados não foram comprovados documentalmente, salvo quanto aos R$ 10.000,00 já reconhecidos; e as inovações recursais são inadmissíveis. A manutenção da sentença é, portanto, a única solução compatível com o conjunto probatório dos autos e com os princípios que regem o processo de execução.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais recursais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que majoro de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a proporcionalidade de 80% a cargo do apelante, conforme fixado na sentença.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026